Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA EXPRESSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUSÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial da execução para excluir os honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula penal de contrato firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o magistrado pode, de ofício, excluir valores contratualmente pactuados do título executivo extrajudicial, sem provocação da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação ex officio do magistrado para excluir valores do título executivo viola o princípio da inércia da jurisdição e interfere indevidamente na autonomia privada das partes.
4. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios como penalidade por inadimplemento é válida e pode ser executada, cabendo ao executado impugnar sua legalidade ou razoabilidade por meio dos instrumentos processuais adequados.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de execução de honorários contratuais previstos em título líquido, certo e exigível, vedando sua exclusão de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A exclusão de valores contratualmente pactuados do título executivo extrajudicial não pode ser determinada de ofício pelo magistrado, devendo eventual abusividade ser arguida pela parte executada por meio dos instrumentos processuais adequados.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código de Processo Civil: arts. 783, 784, XII; 801; 827.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· TJDFT, Acórdão 1883253, 0706600-87.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 05/07/2024.
· TJDFT, Acórdão 1988857, 0751908-49.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025, DJe 25/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 1883909, 0714532-29.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 10/07/2024.